Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724188-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que contendem com VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS. Em razões de ID 12736450, aponta omissão quanto aos fundamentos do perigo da demora, asseverando que, além da impossibilidade de garantia de que a empresa agravada permanecerá ativa por muito tempo, não é possível ter certeza de que, já ciente da existência do presente recurso, a parte manterá bens suficientes à quitação do expressivo débito, razão pela qual entende que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá significar o não recebimento de qualquer parcela. Destaca que, em se tratando de móveis e objetos de decoração, estes poderão ser removidos do escritório agravado justamente para inviabilizar o cumprimento da sentença que vem sendo há longos anos descumprida por diversas manobras processuais do requerido, que se furta em adimplir sua dívida. Quanto à irreversibilidade e cunho satisfativo da pretensão, ressalta que o requerimento formulado foi no sentido de mera expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarneçam o escritório, nomeando-se o agravado como depositário fiel dos referidos bens até posterior julgamento final do agravo de instrumento, ocasião em que tais bens serão efetivamente penhorados. Requer, ao final, o acolhimento do presente recurso para que seja sanada a omissão, a fim de ser garantida a efetividade da medida. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração contra a decisão de ID 12495684, o que autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material constante da decisão interlocutória ou da sentença. Na hipótese presente, o embargante aponta omissão quanto ao fundamento da urgência da tutela requerida, sob os argumentos que apresenta. No entanto, depreende-se tão somente a sua irresignação pela não concessão da tutela recursal, pois entendeu este julgador, em motivada decisão, que a pretensão tem caráter satisfativo e irreversível. Desse modo, não se infere do ato o vício apontado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Na mesma oportunidade, intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, suscitada em contrarrazões pelo agravado. Após, voltem-me conclusos para inclusão do agravo de instrumento em pauta. Brasília, 28 de janeiro de 2020 14:57:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator